Tribunal: TJSP
Processo: 1009673-40.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009673-40.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MARCIA
MARIA
DO
NASCIMENTO,
é
embargado
CONDOMÍNIO HORIZONTES CIDADE UNIVERSITÁRIA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009673-40.2018.8.26.0011/50000
2
EMBGS. DECLARAÇÃO no 1009673-40.2018.8.26.0011/50000
EMBARGANTE: MARCIA MARIA DO NASCIMENTO
EMBARGADO: CONDOMÍNIO HORIZONTES CIDADE UNIVERSITÁRIA
V O T O No 41075
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
erro material, omissões, contradições ou obscuridades.
Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos do v. acórdão
que negou provimento ao apelo interposto em ação anulatória de ata
assemblear condominial, em que a recorrente insiste na sua tese inicial
de desrespeito ao quórum mínimo para aprovação da obra voluptuária
realizada no playground do condomínio embargado, além de supressão
indevida de área verde após as modificações havidas. Pede então para
que as conclusões do laudo pericial sejam acolhidas.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas.
Os embargos são infringentes. De uma simples
análise, a infringência notabiliza-se pela clara intenção de desafiar o que
foi decidido. Embargos declaratórios não são destinados à reanálise da
questão fática ou das provas dos autos, à evidência, mormente porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009673-40.2018.8.26.0011/50000
3
parte discorda com as razões de decidir do julgador.
O v. acórdão foi expresso ao mencionar que o juiz
não está adstrito ao laudo pericial formulado pelo perito do juízo,
entendendo-se que houve mera revitalização de área anteriormente
existente, sem violação de qualquer norma legal incidente na espécie do
feito, seja no que diz respeito ao quórum necessário para deliberação em
assembleia condominial, seja naquilo que se refere a alegação de que
houve indevida e prejudicial redução de área verde no espaço comum do
embargado.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator